Tribunal: TJSP
Processo: 0000255-45.2018.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Embriaguez ao volante e fuga do local do acidente – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas readequadas - Conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança, consistente em internação – Medida adequada ao caso concreto – Impossibilidade de substituição por tratamento ambulatorial – Internação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Embriaguez ao volante e fuga do local do acidente – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas readequadas - Conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança, consistente em internação – Medida adequada ao caso concreto – Impossibilidade de substituição por tratamento ambulatorial – Internação recomendada no laudo pericial – Medida que se revela a mais adequada e proporcional ao caso em tela - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000633105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000255-45.2018.8.26.0545, da Comarca de Atibaia, em que é apelante
ANTÔNIO LUÍS MEDEIROS BARBOSA SANDOVAL, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.
Sustentou oralmente o Exmo. Dr. Fernando Aurélio de
Montezuma e fez uso da palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Francisco
José Taddei Cembranelli.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000255-45.2018.8.26.0545 ATIBAIA VOTO No 20.283 2/14

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000255-45.2018.8.26.0545 ATIBAIA VOTO No 20.283 3/14
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000255-45.2018 Atibaia
Apelante: Antonio Luis Medeiros Barbosa Sandoval
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.283
APELAÇÃO CRIMINAL - Embriaguez ao volante e fuga do
local do acidente
Autoria e materialidade delitiva
comprovadas Prova robusta a admitir a condenação do réu
Penas readequadas - Conversão da pena privativa de
liberdade em medida de segurança, consistente em internação
Medida adequada ao caso concreto Impossibilidade de
substituição por tratamento ambulatorial
Internação
recomendada no laudo pericial Medida que se revela a mais
adequada e proporcional ao caso em tela - Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 354/366, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
ANTONIO LUIZ MEDEIROS BARBOSA SANDOVAL, devidamente
qualificado nos autos do processo, como incurso nas sanções do
artigo 306, § 1o, inciso II, c.c. o artigo 305, caput, ambos da Lei no
9.503/97, ao cumprimento de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 26
(vinte e seis) dias de detenção, mais o pagamento de 14 (quatorze)
dias-multa, fixado o valor do dia-multa em R$ 133,00 (cento e trinta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000255-45.2018.8.26.0545 ATIBAIA VOTO No 20.283 4/14
e três reais), além da suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias,
substituída a pena privativa de liberdade por medida de segurança,
consistente em internação em hospital de custódio e tratamento
psiquiátrico, por prazo indeterminado, mas mínimo de 01 (um) ano,
absolvendo-o, ainda, das imputações a ele intentadas pela prática
dos delitos previstos no artigo 303, parágrafo único, c.c. o artigo
302, § 1o, inciso III, ambos da Lei no 9.503/97, com fulcro no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
392/400), a reforma da r. sentença, para que a medida de
segurança imposta seja cumprida de forma ambulatorial, ou, caso
assim não se entenda, que seja aplicada a pena privativa de
liberdade em regime aberto, substituída a pena privativa pela
restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviços à
comunidade.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões a fls. 405/408,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo seu não provimento (fls. 423/427).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000255-45.2018.8.26.0545 ATIBAIA VOTO No 20.283 5/14
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi denunciado como incurso nas
sanções do artigo 306, § 1o, inciso II, no artigo 303, parágrafo único
c.c. art. 302, § 1o, inciso III, e no artigo 305, todos da Lei no
9.503/97, nos termos do artigo 69 do Código Penal, porque, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 16 de março de 2018,
por volta das 21 horas, no cruzamento da Avenida Major Alvim com
a Rua Albertina Miele, Centro, cidade e comarca de Atibaia,
conduziu veículo automotor GM/Classic LS, na via pública, com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Ainda conforme a denúncia, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o recorrente,
em razão de sua embriaguez, praticou lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor em face da vítima Letícia Rosa Silva,
deixando ainda de lhe prestar socorro.
Consta,
por
fim
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e local acima indicados, o insurgente, após
causar acidente automobilístico, afastou-se do respectivo local para
fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser
atribuída.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000255-45.2018.8.26.0545 ATIBAIA VOTO No 20.283 6/14
Segundo foi apurado, o apelante, sob o
efeito de bebida alcoólica e medicamento, conduziu o mencionado
automóvel com sua capacidade psicomotora alterada, vindo a
colidir o veículo contra outro carro que transitava regularmente pela
via pública.
Em seguida, o insurgente se evadiu do local,
deixando inclusive de prestar socorro à ofendida, a fim de não se
responsabilizar.
Ato contínuo, o réu seguiu seu caminho na
direção do automóvel, vindo a abalroar novamente contra outro
veículo, que estava regularmente estacionado, causando graves
danos nesse carro, além de quase ter atropelado várias pessoas
que circulavam pelo local e atravessavam pela faixa de pedestres.
Nesse ínterim, um policial que passava pelo
local viu o tumulto que se formou e foi ver o que estava
acontecendo, sendo que, ao prestar socorro ao recorrente, que se
machucara com a batida, constatou que ele apresentava claros
sinais de embriaguez, tais como olhos avermelhados e outros
aspectos clássicos.
Conduzido à delegacia, o apelante relatou
ter ingerido bebida alcoólica, porém muito tempo antes, no horário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000255-45.2018.8.26.0545 ATIBAIA VOTO No 20.283 7/14
do almoço. Sem embargo, ainda mencionou ter feito uso de
medicamento antialérgico e que, em razão dos efeitos deste,
dormiu ao volante.
Finda a instrução criminal, adveio a r.
sentença, oportunidade em que o MM. Juiz a quo absolveu o
apelante quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de
veículo automotor, condenando-o pelos delitos de embriaguez ao
volante e fuga do local do acidente.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecida pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com pequena
alteração
quanto
às
penas
aplicadas,
consoante
será
oportunamente demonstrado.
A autoria e a materialidade delitivas são
incontroversas, tanto é verdade que sequer foram questionadas
pela defesa do apelante, que admitiu, sob o crivo do contraditório,
ter ingerido bebida alcóolica no dia dos fatos (cf. mídia anexada
digitalmente aos autos). Além disso, os depoimentos prestados
pelas testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em
Juízo (03/07 e cf. mídia anexada digitalmente aos autos) foram
suficientes para atestar a prática dos delitos de embriaguez ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000255-45.2018.8.26.0545 ATIBAIA VOTO No 20.283 8/14
volante e fuga do local do acidente, quanto à sua ocorrência e
autoria. Além disso, a materialidade dos crimes previstos nos
artigos 305, caput, e 306, caput, ambos da Lei no 9.503/97, restou
devidamente comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência às
fls. 11/15 e pelo laudo de fls. 188/192.
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria da pena.
I) Quanto ao crime de embriaguez ao
volante:
Na primeira fase, verifica-se que a pena-
base foi exasperada em 1/5 (um quinto), em razão da maior
culpabilidade do réu. tendo em vista os maus antecedentes que
ostenta, além de apresentar maior culpabilidade por continuar
dirigindo mesmo sabendo que se trata de dependente alcóolico.
Além disso, segundo o D. Magistrado de primeiro grau, “a conduta
criminosa teve consequências, já que o réu causou danos materiais
às vítimas” (fl. 363).
Nesse ponto, merece reparo a r. sentença,
uma vez que as condenações criminais que ostenta o apelante já
foram utilizadas pelo MM. Juiz a quo para fins de reincidência, não
podendo ser utilizadas também para configurar maus antecedentes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000255-45.2018.8.26.0545 ATIBAIA VOTO No 20.283 9/14
sob pena de inaceitável bis in idem. Observo, ainda, que a
culpabilidade e reprovabilidade da conduta não excederam aos
limites inerentes ao tipo penal, razão pela qual fixo a pena-base no
mínimo legal cominado à espécie, qual seja, 06 (seis) meses de
detenção, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, agiu com acerto o D.
Magistrado ao compensar uma das reincidências do insurgente (cf.
certidão de fls, 277/278) com a atenuante da confissão espontânea.
Remanescendo, ainda, 05 (cinco) reincidências a serem sopesadas
(cf. certidões de fls. 279/280, 281/282, 283/284, 285/286 e
287/289), verifica-se que as penas foram aumentadas na proporção
de 2/3 (dois terços). Neste ponto, novo reparo merece a r.
sentença, a fim de que seja adotada a fração de 1/2 (metade),
conforme jurisprudência pacificada por esta Colenda Turma
Julgadora, sendo tal patamar mais adequado ao caso em tela, além
de se revelar mais benéfico ao réu, totalizando 09 (nove) meses de
detenção, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
Na
derradeira
etapa,
ante
a
semi-
imputabilidade do recorrente, devidamente comprovada por meio
do laudo de fls. 320/324, a teor do artigo 26, parágrafo único, do
Código Penal, e considerando as circunstâncias envolvendo o caso
concreto, mantém-se a diminuição das penas no patamar de 1/3
(um terço), totalizando uma pena final de 06 (seis) meses de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000255-45.2018.8.26.0545 ATIBAIA VOTO No 20.283 10/14
detenção, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa.
No tocante à pena de multa, observa-se que
o MM. Juiz a quo fixou o valor da diária em R$ 133,00 (cento e
trinta e três) reais, montante este correspondente a 1/30 avos dos
vencimentos do réu, tendo este afirmado que ganhava cerca de R$
4.000,00/mês, o que fica aqui mantido.
Em relação à pena de suspensão do direito
de dirigir, seguindo os mesmos critérios fixados para a pena
privativa de liberdade, fica tal sanção estabelecida em 02 (dois)
meses e 14 (quatorze) dias.
II) Em relação ao crime de fuga do local
do acidente:
Observa-se que a pena-base também foi
exasperada em 1/5 (um quinto), pelas mesmas razões adotadas em
relação ao delito de embriaguez ao volante. Ocorre que, consoante
já anteriormente exposto, entendo que a culpabilidade e
reprovabilidade da conduta não excederam aos limites inerentes ao
tipo penal, razão pela qual fixo a basilar no mínimo legal cominado
à espécie, qual seja, 06 (seis) meses de detenção.
Na segunda fase, reputa-se presente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000255-45.2018.8.26.0545 ATIBAIA VOTO No 20.283 11/14
agravante da reincidência, cabendo salientar que, no tocante ao
crime ora em tela, não há como reconhecer a agravante da
confissão, tal como ocorreu em relação ao delito de embriaguez ao
volante, eis que o apelante não admitiu ter fugido do local do
acidente. Dessa forma, as 06 (seis) condenações transitadas em
julgado aptas a configurar a respectiva circunstância devem ser
sopesadas. Por esta razão, mantenho, para este crime, o aumento
da reprimenda em 2/3 (dois terços), tal como adotado pelo Juízo de
primeiro grau e em consonância com o entendimento desta Turma
Julgadora, resultando em uma pena de 10 (dez) meses de
detenção.
Na
derradeira
etapa,
ante
a
semi-
imputabilidade do recorrente, devidamente comprovada por meio
do laudo de fls. 320/324, a teor do artigo 26, parágrafo único, do
Código Penal, e considerando as circunstâncias envolvendo o caso
concreto, mantém-se a diminuição das penas no patamar de 1/3
(um terço), totalizando uma pena final de 06 (seis) meses e 20
(vinte) dias de detenção.
Afasta-se, por fim, a pena de suspensão do
direito de dirigir, tendo em vista que o tipo penal inserto no artigo
305, do Código de Trânsito Brasileiro, não comina tal sanção.
Em se tratando a hipótese dos autos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000255-45.2018.8.26.0545 ATIBAIA VOTO No 20.283 12/14
concurso material de crimes, as penas devem ser somadas,
totalizando 01 (um) ano e 20 (vinte) dias de detenção, mais o
pagamento de 10 (dez) dias-multa, estabelecido o valor diário de
R$ 133,00 (cento e trinta e três reais), além da suspensão do direito
de dirigir por 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias.
Tendo em vista a semi-imputabilidade do
réu, bem como o teor do laudo de insanidade mental de fls.
320/324, mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade
por medida de internação em hospital psiquiátrico, por prazo
indeterminado, mas pelo menos por 01 (um) ano, a teor do artigo
98, do Código Penal.
Saliente-se que, muito embora os crimes
imputados ao apelante sejam apenados com detenção, não há
como substituir a medida de internação por tratamento ambulatorial,
como pleiteia a defesa, uma vez que a fixação da medida de
segurança, por não se vincular à gravidade do delito perpetrado, mas
sim à periculosidade do agente, permite ao magistrado decidir a
opção pelo tratamento mais apropriado, independentemente de o fato
ser punível com reclusão ou detenção, em homenagem aos
princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade
(vide STJ - HC 230.842/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, j. em 14/06/2016, DJe 27/06/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000255-45.2018.8.26.0545 ATIBAIA VOTO No 20.283 13/14
Com efeito, o perito médico oficial foi claro ao
dispor que “considerando a falência dos tratamentos anteriores em
regime ambulatorial e insucesso terapêutico, bem como o periciado
não ter sido submetido a tratamento adequado anteriormente, está
indicada internação em hospital psiquiátrico comum” (fl. 324).
Dessa
forma,
considerando
as
particularidades do caso concreto, em especial o laudo pericial ter
sido conclusivo quanto à necessidade de internação psiquiátrica do
réu, reputa-se inviável a aplicação da medida de tratamento
ambulatorial.
Incabível,
ainda,
o
afastamento
da
substituição da pena privativa de liberdade pela medida de
internação, ou mesmo a sua substituição por restritiva de direitos,
tendo em vista que o apelante já suportou condenação pela prática
do mesmo delito, indicando, portanto, sua contumácia em dirigir sob
influência de bebida alcóolica, de modo que resultaria temerária a
sua convivência em sociedade, o que não se pode admitir. Tanto é
verdade que na condenação anterior pelo mesmo delito, verifica-se
que réu fora submetido a tratamento ambulatorial, porém tal
tratamento não teve sucesso, como ressaltado na perícia realizada.
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
recurso defensivo, a fim de readequar as reprimendas impostas ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000255-45.2018.8.26.0545 ATIBAIA VOTO No 20.283 14/14
réu, mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por
medida de segurança consistente em internação, ficando mantido,
no mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator